Tribunal: TJDFT
Processo: 0716243-79.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO DE VERBA NÃO ALIMENTAR. TESE NOVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE ERRO QUANTO AO VALOR TOTAL DA VERBA HONORÁRIA. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1- Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2- A Embargante alegou que houve omissão em face de questão não pleiteada no agravo de instrumento. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir do acórdão, violam o princípio da dialeticidade.
3- Firmada jurisprudência no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. A omissão ocorrerá quando desconsiderado fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento.
4- Deste modo, os aclaratórios não abarcam suprir suposta omissão quanto a pedido não formulado nas razões do recurso. Nesse caso, é forçoso o reconhecimento da inovação recursal e a violação ao princípio da dialeticidade.
5- O erro material no dispositivo do acórdão pode ser corrigido de ofício, na esteira do art. 1.022 do CPC.
6- O erro material do acórdão quanto ao montante da dívida executada enseja o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para o saneamento desse vício.
7- EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.